Tribunal: TCU
Processo: 040.980/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em virtude da omissão no dever de prestar contas realizadas no âmbito de convênio que tinha por objeto "contribuir com o etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas dos Territórios da Cidadania por meio da sua inserção social, da promoção da sua autonomia e articulação com as políticas públicas de desenvolvimento rural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário contra o Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia e Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas, em virtude da omissão no dever de prestar contas realizadas no âmbito do convênio 703465/2009. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Instituto de Tecnologia Socio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto de Tecnologia Socio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia e do Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas, com fundamento no art. 16, III, 'a' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor do débito (R$) Data de ocorrência 1.271.324,00 13/4/2010 9.3. aplicar, individualmente, ao Instituto de Tecnologia Socio-Ambiental do Baixo Sul da Bahia e ao Sr. Victor Pinheiro de Sousa Nilo Dantas, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendida a notificação; 9.5. em atendimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, para a adoção das medidas que entender cabíveis.